Tribunal: STF
Processo: ADI 2747
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-16
Data de publicação: 2007-05-16

Ementa:
LEGITIMIDADE - GOVERNADOR DE ESTADO - LEI DO ESTADO - ATO
   NORMATIVO ABRANGENTE - INTERESSE DAS DEMAIS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
   - PERTINÊNCIA TEMÁTICA. Em se tratando de impugnação a diploma
   normativo a envolver outras Unidades da Federação, o Governador
   há de demonstrar a pertinência temática, ou seja, a repercussão
   do ato considerados os interesses do Estado.